Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA TERRACAP. CREDORA FIDUCIÁRIA LEGITIMADA A RECEBER OS FRUTOS CIVIS PENDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Configurada a necessidade de pronunciamento judicial para a obtenção do bem da vida, e demonstrada a utilidade do provimento jurisdicional invocado, bem como o uso adequado da via processual escolhida, revela-se presente o interesse de agir da parte autora.
2. O juiz deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, razões essas que não serão necessariamente alicerçadas nos argumentos ventilados pelos demandantes. O Juiz não está obrigado a enfrentar todos os argumentos levantados pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia.
3. Nos termos do art. 22, da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.
4. Em caso de descumprimento do contrato, o art. 26 da Lei n. 9.514/1997 determina que “Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.
5. Na hipótese, houve a consolidação da propriedade do imóvel objeto do contrato de locação em favor da segunda ré (TERRACAP), ocasião em que obteve direito à posse plena do bem. Em contrapartida, a primeira ré perdeu a posse do imóvel, com a extinção da propriedade resolúvel, ou seja, perdeu a titularidade do contrato de locação, não sendo mais beneficiária dos aluguéis.
6. Considerando que o aluguel configura fruto civil, não é dado àquela que deixou de ser possuidora de boa-fé após a consolidação da propriedade perceber aluguéis, sob pena de enriquecimento ilícito.
7. Apelação conhecida e não provida.